Tribunal: TJES
Processo: 0000630-10.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000630-10.2019.8.08.0061

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORVALINO PEREIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO

DEFENSIVA
.
MANTER EM CATIVEIRO ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE. ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILI
DADE
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO
IR
RELEVANTE AO BEM JURÍDICO. MÍNIMA REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
EXTENSÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. ART. 580 DO CPP. VIABILIDADE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO.

RECURSO PROVIDO.

1.
Pedido de absol
vição em relação ao
crime de
man
ter
em cativeiro, espécime da fauna silvestre (art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98)
. Viável a aplicação do princípio da insignificância, já que é irrelevante a lesão ao bem juridicamente protegido, qual seja, a fauna silvestre, uma vez que o acusado mantinha, em cativeiro, apenas 01 (um) pássaro, conhecido popularmente como “tico-tico”, sendo mínima a reprovabilidade da sua conduta.

1.1. É possível a aplicação princípio da insignificância em crimes ambientais, desde que a lesão não afete o equilíbrio ecológico, como acontece no caso presente. Precedente do STJ.

1.2. Na forma do art. 580, do CPP, a absolvição, no que se refere ao aludido delito, deve se estendida ao demais corréus, com a ressalva de que, em relação o acusado FRANCELINO, permanece inalterada a sua condenação, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

2.
Honorários advogad
o
dativ
o
. Deve ser fixado em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

3. Recurso provido, para absolver os acusados, no que se refere à imputação pela prática do crime de manter em cativeiro, espécime da fauna silvestre (art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98), mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000630-10.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANCELINO SCHIAVO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA - ES4406-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DORVALINO PEREIRA DUARTE
,
contra sentença (fls. 158/161) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de manter em cativeiro espécime da fauna silvestre (art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98), às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 175/182) a defesa requer a absolvição do acusado por ausência de provas e, subsidiariamente, que a reprimenda seja estabelecida no mínimo legal.

Quanto ao
s
fato
s
, narra a denúncia que, no dia 24 de setembro de 2018, policiais militares receberam informações de que na casa dos denunciados DORVALINO PEREIRA DUARTE, FRANCELINO SCHIAVO e EBER NASCIMENTO SCHIAVO, localizada na zona rural de Vargem Alta-ES, eram comercializadas aves da fauna silvestre.

Chegando ao local, os policiais militares observaram que no quintal havia uma armadilha preparada para capturar aves e uma gaiola com uma ave, popularmente conhecida como “tico-tico”, sem anilha e identificação, e ao ser questionado, o réu DORVALINO soltou o pássaro capturado.

Os policiais ainda visualizaram 01 (uma) espingarda, pertencente ao acusado FRANCELINO, que assumiu a propriedade da arma de fogo, além de 04 (quatro) munições que foram apreendidas.

Em relação
ao pedido
absolutório
, formulado pela defesa de DORVALINO, entendo que a pretensão deve prosperar.

Isto porque, tenho como viável a aplicação do princípio da insignificância, já que é irrelevante a lesão ao bem juridicamente protegido, qual seja, a fauna silvestre, uma vez que o acusado mantinha, em cativeiro, apenas 01 (um) pássaro, sendo mínima a reprovabilidade da sua conduta, como bem assentou a Procuradoria de Justiça em seu parecer (id 10318417).

E mais, destaco que a aplicação do referido princípio, também é possível em crimes ambientais, desde que a lesão não afete o equilíbrio ecológico, como na
presente
hipótese.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...)3. Na hipótese, em que o agravante foi flagrado mantendo em cativeiro 4 pássaros da fauna silvestre, das espécimes tico-tico, papa-banana e coleiro, estão presentes os vetores de conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva, os quais autorizam a aplicação do pleiteado princípio da insignificância, haja vista o vasto lastro probatório constituído nas instâncias ordinárias.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 519.696/SC,
relator Ministro Jorge Mussi
, Quinta Turma,
julgado em 21/11/2019
, DJe de 28/11/2019).

Desta forma, em razão da ofensividade
mínima
da conduta, da ausência de periculosidade do apelante e da inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, reputo como correta a aplicação do princípio da insignificância, devendo a sentença ser reformada para absolver o acusado da imputação contida na denúncia de manter em cativeiro espécime da fauna silvestre (art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98).

Outrossim, na forma do art. 580, do CPP
1
, tenho que a absolvição, no que se refere ao aludido delito, deve se estendida ao demais corréus EBER NASCIMENTO SCHIAVO e FRANCELINO SCHIAVO, com a ressalva de que para este, permanece inalterada a sua condenação pelo delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

Isto posto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para absolver os acusados
DORVALINO PEREIRA DUARTE, FRANCELINO SCHIAVO
e
EBER NASCIMENTO SCHIAVO
, no que se refere à imputação pela prática do crime de manter em cativeiro espécime da fauna silvestre (art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98), mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

Por fim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, Dr. Thiago Canholato Cazotte, OAB/ES 29.542, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
- Art. 580. No caso de concurso de agentes (
Código Penal, art. 25
), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para dar provimento ao recurso.